Tribunal: CARF
Processo: 16306.000278/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000278/2009-29
ACÓRDÃO
1301-008.020 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO NO CONTEÚDO DA
EMENTA. CARACTERIZAÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Deve ser sanado lapso manifesto na ementa do acórdão recorrido que faz
menção a fatos que não correspondem à lide e ao que foi decido pelo
colegiado, ainda que tais fatos não resultem em alteração do conteúdo
decisório original, hipótese que os Embargos de Declaração são acolhidos
sem efeitos infringentes.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS EXTINTAS EM PROCEDIMENTO DE
COMPENSAÇÃO
CONDICIONADA
A
POSTERIOR
DEFERIMENTO
DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SALDO NEGATIVO
NÃO DEMONSTRADO.
Nos procedimentos de compensação, prévios à instituição da Declaração
de Compensação (Medida Provisória no 66, de 29.08.2002, que alterou o
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), e, principalmente, anteriores à Lei no
10.833, de 2002, que atribuiu aos débitos indevidamente confessados em
DCOMP o atributo de confissão de dívida, as estimativas compensadas,
para serem consideradas aptas para dedução do imposto de renda devido
(e formar eventual saldo negativo apurado), devem ter sido extintas com
indébitos que atendam os requisitos de certeza e liquidez, nos termos do
art. 170 do Código Tributário Nacional, caso contrário o saldo negativo não
restará demonstrado.
ACÓRDÃO
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.020 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2009-29
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar o lapso
manifesto constante na ementa do r. Acordão, que passa ter nova redação, conforme
discriminada no presente voto e ementa deste acórdão.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Eduarda Lacerda Kanieski,
Eduardo Monteiro Cardoso, Iágaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls. 356/363), em
face de o Acórdão no 1301-005.557 (fls. 333/342), proferido por esta Turma, em sessão de
18.08.2021, que foi materializado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
2.

O Embargante pugnou pela existência de (i) obscuridade na ementa do r. Acórdão;
(ii) obscuridade ou omissão sobre o argumento relativo à decadência; e (iii) obscuridade quanto a
nulidade do Acórdão DRJ, nos seguintes termos:
II.1. OBSCURIDADES VERIFICADAS NA EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.020 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2009-29
3
Em primeiro lugar, cabe ressaltar as obscuridades existentes na ementa do
acórdão embargado, que foi assim redigida:
[...]
Veja-se que a ementa formalizada pela D. Turma Ordinária aponta informações
que não condizem com a realidade dos fatos discutidos no presente processo
administrativo:
(i) O assunto foi informado como sendo “Simples Nacional”, ou seja, não guarda
relação com a discussão em questão (crédito relativo a saldo negativo de IRPJ).
Ademais, a Embargante não é contribuinte enquadrada no regime do Simples
Nacional;
(ii) O período apontado foi o ano-calendário 2009, porém o crédito discutido
refere-se a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002;
(iii) Há menção ao termo “restituição”, quando, na verdade, o processo trata de
compensação;
(iv) Por fim, o resumo descrito na ementa não aborda, com precisão, as matérias
efetivamente levadas a discussão, quais sejam: (a) decadência e (b) nulidade do
acórdão da DRJ.
Assim, é incontestável a necessidade de acolhimentos destes Embargos de
Declaração, para que, modificando-se o acórdão embargado, seja redigida nova
ementa para o julgado, a qual deverá conter informações que efetivamente se
relacionem aos fatos debatidos na lide.
II.2. OBSCURIDADE/OMISSÃO NO QUE CONCERNE AO ARGUMENTO DA
DECADÊNCIA
No que tange ao argumento de que houve decadência do direito de a Autoridade
Fiscal rever os créditos compostos de saldo negativo de IRPJ dos anos-calendário
1999 e 2000, assim decidiu o acórdão embargado, ipsis litteris:
[...]
Em resumo, o acórdão embargado, ao analisar o argumento em questão, limitou-
se a apontar que não teria ocorrido decadência, pois o Despacho Decisório,
proferido
em
16/10/2009,
teve
como
objeto
as
DCOMPs
nos
14097.69373.301104.1.7.023147 e 39435.26111.301104.1.3.025159, transmitidas
em 30/11/2004.
Contudo, como se mencionou anteriormente, o argumento da Embargante
refere-se à decadência do direito de a Administração Tributária rever, por vias
indiretas, os créditos anteriormente compensados com utilização dos saldos
negativos de IRPJ de 1999 e de 2000, os quais só poderiam ser revistos até 2004 e
2005, respectivamente, em respeito à regra do artigo 150, § 4o do CTN.
É dizer: a Embargante não questiona a decadência no que tange às DCOMPs nos
14097.69373.301104.1.7.023147 e 39435.26111.301104.1.3.025159, mas, sim, no
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.020 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2009-29
4
que diz respeito à revisão efetuada pela Autoridade Fiscal, mediante a análise do
Processo Administrativo no 11610.006695/2003-22 (estranho à lide), para reduzir
os valores de estimativas recolhidas no ano-calendário 2002 (que compõem o
saldo negativo objeto deste processo).
Com efeito, como se demonstrou no Recurso Voluntário e não foi devidamente
analisado no acórdão embargado (não houve, sequer, menção ao artigo 150, § 4o
do CTN), uma vez que o Despacho Decisório foi proferido em 2009, já havia
transcorrido o prazo decadencial de cinco anos para a homologação das
compensações das estimativas mensais de 2002, cujos créditos utilizados (saldos
negativos de IRPJ) remontam aos anos-calendário de 1999 e 2000.
Ante o exposto, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, para que seja
sanada a obscuridade/omissão, acima apontada, o que, s.m.j., acarretará no
provimento do Recurso Voluntário interposto.
II.3. OBSCURIDADE/OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO
PELA DRJ E APLICABILIDADE DE SÚMULA CARF
Como igualmente já se expôs, a Embargante, em seu Recurso Voluntário, também
questionou a validade da fundamentação desenvolvida pelo acórdão prolatado
pela 7a Turma da DRJ/SP1, uma vez que, para reduzir o valor declarado a título de
estimativas mensais de 2002 (e, consequentemente, negar o direito ao crédito
por suposta inexistência de saldo negativo), o colegiado de primeiro grau limitou-
se a fazer remissão a resultado supostamente ocorrido no Processo
Administrativo no 11610.006695/2003-22 (estranho à presente lide).
Deveras, como demonstrado pela Embargante em seu apelo, a Turma Julgadora
da DRJ/SP1, em vez de fundamentar o motivo da glosa do crédito, apenas se
reportou à análise efetuada em outro processo, sem sequer transcrever a íntegra
(ou qualquer trecho relevante) da decisão que supostamente fundamentaria a
negativa do crédito pleiteado nestes autos.
Tal conduta, como apontado, eiva de nulidade o acórdão de primeira instância
administrativa, por deficiência na sua fundamentação.
No entanto, o acórdão embargado não enfrentou devidamente a questão, tendo
sido obscuro/omisso em seus fundamentos, uma vez que se limitou a afirmar que
“[c]omo o processo de n° 11610.006695/2003-22, conforme comprovado em
diligência (efl. 127 e ss), apurou justamente os saldos negativos dos períodos 1999
e 2000, não há que se falar em matéria estranha a estes autos” (e-fl. 341).
Assim, é evidente que não foi devidamente enfrentada a matéria trazida no
Recurso Especial da Embargante.
Por fim, há que se apontar a omissão do acórdão embargado no que tange à
aplicabilidade da Súmula CARF no 177 ao presente caso, a qual estabelece que as
“[e]stimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.020 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2009-29
5
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação” (g.n.).
Ante o exposto, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar os
vícios acima apontados.
3.

Os embargos foram admitidos parcialmente para correção do primeiro ponto, isto
é, obscuridades verificadas na ementa do acórdão embargado, conforme Despacho (fls. 386/392),
destacam-se os seguintes trechos em relação às matérias não admitidas:
Obscuridade/omissão no que concerne ao argumento da decadência
[...]
Em primeiro lugar, diga-se que a alegação de que o Processo Administrativo no
11610.006695/2003-22 seria “estranho à lide”, feita pela embargante no excerto
acima destacado, configura mero juízo próprio da embargante acerca da
controvérsia, pois o acórdão embargado, em sentido diametralmente oposto,
expressamente consignou, ao abordar o referido processo no voto condutor, que
“não há que se falar em matéria estranha a estes autos”, refutando, portanto, a
alegação ora retomada em sede de embargos.
[...]
Disto resulta que o acórdão embargado, ao contrário do que aduz a embargante,
endereçou diretamente no voto o argumento de pretensa decadência do fisco
para “indeferir em 16/out/2009, por via reflexa, saldo negativo (de 1999 e 2000)”,
logo, impossível cogitar-se de omissão.
Não há tampouco obscuridade alguma, posto que a decisão claramente assenta
que foi a própria embargante que, no intuito de comprovar o seu crédito, levou à
primeira instância o argumento de que as estimativas extintas no ano-calendário
de 2002 seriam fruto de compensações com saldos negativos de períodos
anteriores, conforme demonstradas “em DIPJ”.
Ora, o acórdão embargado possui suficiente e clara fundamentação no sentido de
que cabe ao contribuinte, ora embargante, “comprovar [...] à autoridade
tributária ou à autoridade julgadora de primeira instância julgadora a exatidão das
informações referentes ao crédito alegado”. E como, no caso, foi a própria
embargante quem alegou que as estimativas extintas no ano-calendário de 2002
teriam sido compensadas com saldos negativos de 1999 e 2000, caber-lhe-ia
provar o fato, sendo neste contexto que a alegação de suposta “decadência” do
fisco de “revisão [...] para reduzir” os valores das estimativas supostamente
compensadas restou afastada.
Na sequência, o voto aborda a única ótica sob a qual entende que, na forma da
lei, se possa validamente suscitar questão envolvendo a matéria “decadência”,
qual seja, o eventual transcurso do prazo previsto no § 5o art. 74 da Lei 9.430/96,
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.020 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2009-29
6
e, ao fazê-lo, apenas confirma não ter ocorrido o transcurso de tal prazo, daí
porque simplesmente não há que se falar em decadência.
Não há nesta exposição, evidentemente, qualquer “obscuridade”, supostamente
advinda do fato de a embargante afirmar que jamais abordou a matéria
“decadência” sob esta ótica. Isto pouco importa, pois é esta a única ótica sob a
qual, nos termos da decisão embargada, poder-se-ia falar em decadência.

Obscuridade/omissão quanto à nulidade do acórdão proferido pela DRJ e
aplicabilidade de súmula CARF
A embargante alega que o acórdão da DRJ seria nulo por “deficiência na sua
fundamentação”, uma vez que “o colegiado de primeiro grau limitou-se a fazer
remissão a resultado supostamente ocorrido no Processo Administrativo no
11610.006695/2003-22 (estranho à presente lide)”, e que o acórdão embargado
“não enfrentou devidamente a questão”, resultando obscuro e omisso em seus
fundamentos.
Novamente, retoma a embargante a alegação de que o Processo Administrativo
no 11610.006695/2003-22 seria “estranho à presente lide”, disto partindo para a
sua demonstração das pretensas omissões e obscuridades.
Repete-se aqui, portanto, o quanto já afirmado no tópico anterior. Tal
alegação/suposição foi expressamente refutada pelo acórdão embargado, de
modo que, já por aí se vê que os supostos vícios apontados na verdade apenas
revelam a tentativa de, por meio da estreita via dos embargos, reabrir a discussão
sobre as questões controversas já decididas pelo colegiado.
Conforme visto, o acórdão embargado possui suficiente e clara fundamentação no
sentido de que cabe ao contribuinte, ora embargante, “comprovar [...] à
autoridade tributária ou à autoridade julgadora de primeira instância julgadora a
exatidão das informações referentes ao crédito alegado”. E, no ponto, foi a
própria embargante que, no intuito de comprovar o seu crédito, levou à primeira
instância o argumento de que as estimativas extintas no ano-calendário de 2002
seriam fruto de compensações com saldos negativos de períodos anteriores,
conforme demonstradas “em DIPJ”.
Tal fato, inclusive, motivou a realização de diligência, solicitada pela autoridade
julgadora de primeira instância, no sentido de apurar a veracidade de tal
informação, sendo que, neste aspecto, restou identificado que, em processo de
2003, já havia sido feita a análise dos saldos negativos dos anos calendários 1999
e 2000, dos quais se originariam, justamente, os saldos negativos que teriam sido
utilizados para a compensação das estimativas de 2002, assim como de outros
débitos.
E, da análise deste processo de 2003 (inclusive com decisão administrativa já
definitiva, consoante exposto no acórdão), resultou que as estimativas do ano-
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.020 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2009-29
7
calendário de 2002 de fato extintas por meio de compensação com saldos
negativos de 1999 e 2000 eram em valor inferior ao informado na DIPJ.
Todos esses fatos estão expostos no acórdão embargado.
Para refutar a alegação de pretensa ausência de fundamentação, por parte da
DRJ, em razão da referência ao mencionado processo supostamente “estranho à
presente lide”, o relator assim pronunciou-se, verbis:
“Já quanto ao segundo argumento, o de que teria a DRJ deixado de
fundamentar o motivo da glosa do crédito de 1999 e 2000,
limitando-se a reportar-se a outro processo (de n°
11610.006695/2003-22), que não guardaria relação com o
presente, não há razão ao Recorrente.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório do
período de apuração 29/02/2008) contra a Fazenda Nacional exige
liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN).
Desta
forma
fazia-se
necessário
comprovar
(através
dos
demonstrativos contábeis) à autoridade tributária ou à autoridade
julgadora de primeira instância julgadora a exatidão das
informações referentes ao crédito alegado e confrontar com análise
da situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo devido no
período de apuração e compará-lo ao pagamento declarado e
comprovado.
E como dito acima, foi a Recorrente que, no intuito de comprovar
seu crédito, levou à primeira instância o argumento de que as
estimativas extintas no ano-calendário de 2002 seriam aquelas
apuradas na DIPJ, pois teriam sido em parte pagas e em parte
compensadas com créditos de períodos anteriores, indicando
inclusive os períodos em que apurara saldo utilizado (e-fl. 60).
Assim dispôs a impugnante:
[...]
Como o processo de n° 11610.006695/2003-22, conforme
comprovado em diligência (e-fl. 127 e ss), apurou justamente os
saldos negativos dos períodos 1999 e 2000, não há que se falar em
matéria estranha a estes autos.”
Não se verificam, no acórdão embargado, portanto, os vícios apontados pela
embargante. A decisão apresenta clara, suficiente e coerente fundamentação
para o alcance de suas conclusões.
Por fim, no que diz respeito à alegação de suposta omissão do julgado no que
tange à “aplicabilidade da Súmula CARF no 177 ao presente caso”, trata-se, com
todas as vênias, de rematado disparate, seja porque a referida Súmula, conforme
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.020 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2009-29
8
discorre a própria embargante na sua exposição, diga respeito às estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) —
situação na qual não se enquadram as estimativas de 2002 controversas nos
autos, e este ponto é absolutamente incontroverso nos autos — seja porque, e
principalmente, não faz sentido algum, e nem se mostra logicamente possível,
acusar de omisso um acórdão por este não fazer nenhuma menção a argumento
que em nenhum momento, anteriormente ao julgamento, foi trazido aos autos
pela parte interessada em sua apreciação.
De fato, da leitura do inteiro teor do recurso voluntário apresentado (fls. 206-
290), verifica-se não haver nele nenhuma menção, sequer, à referida súmula.
Mesmo que a súmula em questão tenha sido editada após a elaboração do
recurso voluntário, caberia então à parte interessada suscitar o argumento, antes
da prolação do julgamento, entretanto, tampouco o fez.
Logo, incabível acusar o acórdão de omisso por não haver enfrentado tal
argumento.
4.

O Acórdão embargado foi relatado pelo Conselheiro Lizandro Rodrigues de Souza,
que não mais integra este colegiado, razão pela qual os embargos foram distribuídos a esse
Conselheiro.
5.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Admissibilidade dos Embargos de Declaração
6.

Ratifica-se as conclusões do Despacho de Admissibilidade, que admitiu os embargos
de Declaração em relação obscuridades verificadas na ementa do acórdão embargado.

Mérito
Obscuridade na ementa do acórdão embargado
7.

Aduz a Embargante que a ementa do r. Acórdão possui diversas obscuridades, a
saber:
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.020 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2009-29
9
(i) O assunto foi informado como sendo “Simples Nacional”, ou seja, não guarda
relação com a discussão em questão (crédito relativo a saldo negativo de IRPJ).
(ii) O período apontado foi o ano-calendário 2009, porém o crédito discutido refere-
se a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002.
(iii) Há menção ao termo “restituição”, quando, na verdade, o processo trata de
compensação.
(iv) O resumo descrito na ementa não aborda, com precisão, as matérias
efetivamente levadas a discussão, quais sejam: (a) decadência e (b) nulidade do acórdão da DRJ.
8.

Como bem abordado no Despacho de Admissibilidade dos Embargos, os três
primeiros apontamentos efetuados pela Embargante, antes de serem uma obscuridade,
enquadram-se em erro material, nos termos do art. 1171 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
9.

Sobre esse aspecto, como bem observado no referido Despacho, embora a ementa
não encerre conteúdo efetivamente decisório, o qual somente se revela por meio da parte
dispositiva do acórdão, em conjunto com o voto vencedor, as ementas constituem parte
importante do acórdão, especialmente para servir de apoio à pesquisa, como elemento facilitador
do processo de recuperação da informação.
10.

Assim, devem ser sanados as inexatidões materiais verificadas na ementa, que
decorrem de lapso manifesto na formalização do acordão embargado, que deverá ter o seguinte
teor:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002

1 Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como
embargos, mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento que não demonstrar a
inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro relator, ou outro
designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Será dada ciência ao requerente do despacho que indeferir o requerimento previsto no caput.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.020 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2009-29
10
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS EXTINTAS EM PROCEDIMENTO DE COMPENSAÇÃO
CONDICIONADA A POSTERIOR DEFERIMENTO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
NÃO COMPROVAÇÃO. SALDO NEGATIVO NÃO DEMONSTRADO.
Nos procedimentos de compensação, prévios à instituição da Declaração de
Compensação (Medida Provisória no 66, de 29.08.2002, que alterou o art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996), e, principalmente, anteriores à Lei no 10.833, de 2002, que
atribuiu aos débitos indevidamente confessados em DCOMP o atributo de confissão
de dívida, as estimativas compensadas, para serem consideradas aptas para
dedução do imposto de renda devido (e formar eventual saldo negativo apurado),
devem ter sido extintas com indébitos que atendam os requisitos de certeza e
liquidez, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, caso contrário o
saldo negativo não restará demonstrado.
11.

Quanto ao último ponto trazido pela Embargante, que se refere a eventual
obscuridade da ementa, que não abordou as matérias relativas a decadência e a nulidade do
acórdão da DRJ, ressalte-se que não é requisito de validade das decisões que a ementa aborde
todos as matérias ou argumentos deduzidos na decisão, mas que ela sintetize a matéria principal
que restou decida pelo colegiado, sobretudo quando os aspectos invocados são de caráter
acessório.
12.

No caso presente, com a correção do erro material da ementa, para se adequar ao
cerne do litígio, isto é, de que as estimativas informadas não são aptas a formar o saldo negativo
invocado, por ausência de crédito líquido e certo, é absolutamente desnecessário qualquer
acréscimo sobre os pontos invocados pela Embargante.

Dispositivo
21.

Diante do exposto, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar o lapso manifesto constante na ementa do
r. Acordão, que passa ter nova redação, conforme discriminada no presente voto e ementa deste
acórdão.
Assinado Digitalmente
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.020 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2009-29
11
Iágaro Jung Martins

Fl. 405
DF CARF MF
Original